Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706704-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME APELADO: JAIMINA ALBUQUERQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que no processo de cumprimento de sentença, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA ME contra JAIMINA ALGUQUERQUE DA SILVA, extinguiu o feito com fundamento no Art. 485, III e 925, ambos do CPC. Da análise da petição recursal de ID 61032558, não é possível identificar as razões recursais. Sendo assim, atenta ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos nos artigos 6o e 9o do CPC, e com fulcro no artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, adequando, se o caso, a petição inicial e os pedidos em sede recursal aos limites da decisão impugnada, observando o Princípio da Dialeticiade, vez que a peça e o pedido estão dissociados da decisão impugnada em manifesta inovação recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 17 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital